Tribunal: TJSP
Processo: 1030048-42.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Ação de reparação por danos materiais e morais – Transporte aéreo internacional – Procedência parcial – Extravio temporário de bagagem da passageira que somente foi devolvida após três dias do desembarque – Gastos decorrentes do extravio temporário da bagagem comprovados - Dano material evidenciado - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Danos morais

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Ação de reparação por danos materiais e morais – Transporte aéreo internacional – Procedência parcial – Extravio temporário de bagagem da passageira que somente foi devolvida após três dias do desembarque – Gastos decorrentes do extravio temporário da bagagem comprovados - Dano material evidenciado - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Danos morais também configurados, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Indenização que encontra amparo no art. 5o, V e X, da CF, art. 6o, VI, do CDC, e nos arts. 186 e 927 do CC – Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido – Recurso da ré improvido.